Tribunal: TJDFT
Processo: 0734100-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de tráfico de drogas, alegando ilegalidade da prisão preventiva por ausência de justa causa e pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
2. A questão em análise consiste em avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando a materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta dos fatos e o histórico de reiteração criminosa da paciente.
3. A prisão preventiva é admissível, conforme disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas supera quatro anos.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pela apreensão de substâncias entorpecentes e petrechos relacionados, bem como por depoimentos de policiais, configurando o fumus comissi delicti necessário para a decretação da prisão preventiva.
5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dado o histórico criminal da paciente, que possui diversas ocorrências e passagens anteriores por crimes como tráfico de drogas, furto qualificado e receptação. A persistência na prática delitiva, mesmo após outros incidentes, reforça a necessidade de segregação cautelar para prevenir a reiteração criminosa.
6. Dada a gravidade concreta dos fatos, a quantidade e qualidade da droga apreendida, e o risco de reiteração criminosa, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.